Tribunal: TJSP
Processo: 1043844-96.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL – E EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso da Fazenda desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043844-
96.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS EDUARDO DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043844-96.2015.8.26.0053 -Voto no 29.878
2
VOTO No 29.878
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1043844-96.2015.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: CARLOS EDUARDO DE AQUINO
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL

E
EXTRAORDINÁRIO - DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS A
TURMA JULGADORA PARA REAPRECIAÇÃO (ART. 1.040,
II, CPC) JUÍZO DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO ENCARGOS DA MORA JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 TEMAS No
810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas
no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação
do julgado. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso
da Fazenda desprovidos, com observação.
Aos relatórios de fls. 76 e 88, acrescenta-se que
esta E. Câmara desacolheu o reexame necessário, considerado interposto, e
negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado, mantendo-se os acessórios
da condenação na forma como fixados na r. sentença apelada.
Sobrevieram recursos extraordinário e especial,
sem contrarrazões. Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810, STF e Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E. Presidência
da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E. Câmara para
reapreciação da decisão. As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043844-96.2015.8.26.0053 -Voto no 29.878
3
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
Nesse cenário, diante do efeito vinculante dos
pronunciamentos emanados de recursos extraordinário e especial repetitivos (art.
927, III, CPC), e considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia, impõe-se a retratação do acórdão recorrido, apenas
para determinar o exato cumprimento do decidido no RE no 870.947-SE, Tema no
810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ.
Cuidando-se
de
condenação
judicial
de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos
do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905,
sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, nega-
se provimento ao reexame necessário e ao recurso da Fazenda do Estado, com
observação, determinando-se o cumprimento do decidido no RE no 870.947-SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043844-96.2015.8.26.0053 -Voto no 29.878
4
Tema no 810 do STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ, mantido, no
mais, o acórdão recorrido.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator